Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-76.2018.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-76.2018.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA e outros (12)

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR 116. ABALOS NO SOLO QUE OCASIONARAM DANOS EM IMÓVEIS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DA RODOVIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

DANO MATERIAL COMPROVADO, CUJO
QUANTUM
SERÁ APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
HIPÓTESE QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO.
PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000571-76.2018.8.05.0230
, tendo como Apelante
VIA BAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
,
sendo

Apelados
ANTÔNIO DOS SANTOS ALMEDA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.